Tribunal: TJDFT
Processo: 0740990-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740990-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA DESPACHO À agravante-exequente para que se manifeste sobre eventual existência de inovação recursal em relação ao pedido para bloqueio dos créditos do agravado-executado junto à plataforma do IFood, até o limite da dívida, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora